Tribunal: TJSP
Processo: 1009042-32.2024.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. ERRO JUDICIÁRIO. OCORRÊNCIA. PRISÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença que, nos autos de ação indenizatória, julgou pela improcedência dos pedidos iniciais.
2. Irresignação do autor. Cabimento.
3. Previsão constitucional de que o Estado deve

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. ERRO JUDICIÁRIO. OCORRÊNCIA. PRISÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença que, nos autos de ação indenizatória, julgou pela improcedência dos pedidos iniciais.
2. Irresignação do autor. Cabimento.
3. Previsão constitucional de que o Estado deve indenizar o condenado por erro judiciário ou aquele que ficou preso além do tempo fixado na sentença (art. 5o, LXXV, CF/88). O requerente foi identificado, pela vítima, como possível coautor de um crime de roubo. Com base exclusivamente nesse reconhecimento, foi decretada sua prisão em flagrante, posteriormente convertida em prisão preventiva. A 16a Câmara de Direito Criminal deste E. TJ/SP, no entanto, pontuou que o reconhecimento não observou o procedimento previsto no art. 226 do CPP, razão pela qual absolveu o autor dos crimes que lhe eram imputados. O desrespeito ao procedimento legal para o reconhecimento de pessoas implica nulidade da prova, conforme entendimento do STJ. Resolução CNJ no 484/2022. Assim, retirado o reconhecimento pessoal feito em dissonância com o que prescreve o art. 226 do CPP, não havia outros indícios suficientes da participação do autor no delito. Inexistência, portanto, dos requisitos necessários para a decretação da prisão cautelar e da condenação em primeira instância. Erro judiciário configurado. Danos morais devidos no montante pleiteado na inicial (R$ 50.000,00). Precedentes desta 1a Câmara e da Seção de Direito Público.
4. Sentença reformada. Recurso provido.